Tribunal: STF
Processo: AI 573654
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DE
   PROTOCOLO E ASSINATURA DO ADVOGADO. FALTA. JUNTADA DE DOCUMENTO.
   IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA
   REFLEXA.
1.      Ausência, na petição de recurso extraordinário, da
   assinatura do advogado subscritor da peça e do carimbo de
   protocolo. Não se admite a juntada posterior de documentos quando
   os autos já se encontram no Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.
2.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.